Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE.

I. Deve ser conhecido o recurso interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

II. De acordo com a inteligência dos artigos 757 e 775 do Código Civil e do artigo 126 do Decreto-Lei 73/1966, salvo quando incorre em alguma ilegalidade ou abusividade, a corretora de seguros não responde pelo descumprimento do contrato de seguro imputado à seguradora.

III. O prazo prescricional de 1 (um) ano estipulado no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, deve ser contado da data em que o segurado tem ciência inequívoca da invalidez permanente que fundamenta o pleito de indenização securitária.

IV. Antes que sejam definidos, mediante avaliação técnica idônea, a existência e o grau de invalidez permanente, não se pode exigir do segurado a postulação judicial da cobertura securitária, na esteira do princípio da actio nata consagrado no artigo 189 do Código Civil.

V. Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e provido.